Tribunal: CARF
Processo: 13706.003288/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003288/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
GILDEMAR CARDOSO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos e não houver o oferecimento desses rendimentos à
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 38) interposto contra decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 33/35, a
qual julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito tributário
formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 9/8/2006 (fls.
6/10), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-
calendário de 2001 (fls. 25/28).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003288/2006-72
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003288/2006-72

O crédito tributário objeto do presente processo refere-se à infração de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 6.095,79, conforme demonstrativo
das infrações do auto de infração, a seguir reproduzido (fls. 8/9):
MENSAGENS
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002,
ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS 788, 835
A 839, 841, 844, 871, 926 E 992, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
DECRETO no 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. FOI CONSTATADA A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DECLARAÇÃO, CONFORME
DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO:
* IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA R$ 0,00 .
FOI APURADO SALDO INEXISTENTE DE IMPOSTO A PAGAR OU A
RESTITUIR APÓS A REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
EXCLUÍDO VALOR DE R$ 6.095,79 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NO
ATENDIMENTO. DOCUMENTOS DA AÇÃO TRABALHISTA 112/99 DA 26
VARA ANEXADOS A DECLARAÇÃO.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 12, INCISO V DA LEI 9.250/95.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/9/2006, conforme AR de fl. 18, o contribuinte
apresentou impugnação em 27/10/2006 (fls. 2/3), instruída com documentos de fls. 4/16,
alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 34):
- não procede o auto de infração visto que entregou a declaração no prazo legal;
- somente no dia 19 de outubro de 2006 foi remetido pelo juiz trabalhista a importância
retida a título de imposto de renda, sendo que o montante de R$ 9.336,92, recolhido em
uma única guia de depósito, corresponde a R$ 6.095,79 relativos ao imposto de 2001 e a
diferença de R$ 3.241,13 é referente ao imposto de 2006.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ, em sessão de 9 de
dezembro de 2010, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 13-
32.641 – 6a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl. 38):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que correspondente aos rendimentos tributáveis incluídos na base de
cálculo, e devidamente comprovada a respectiva retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003288/2006-72

Devidamente intimado da decisão da DRJ em 9/6/2011 (AR de fl. 37), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/6/2011 (fl. 38), acompanhado de documentos de
fls. 39/41, alegando “não concordar com a improcedência da impugnação, anexando ao recurso
cópia do Darf, razão pela qual solicita nova análise do processo, pois na época da abertura do
mesmo, o sistema do Banco do Brasil não havia gerado o extrato comprobatório do Darf”.
'
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
De acordo com a notificação de lançamento a glosa de IRRF decorreu da falta de
comprovação da retenção. Na decisão recorrida, a autoridade julgadora manteve o lançamento
sob o argumento a seguir (fl. 35):
(...)
Quanto à glosa do imposto de renda retido na fonte, o contribuinte alega que o imposto
de renda excluído pela fiscalização diz respeito a valor incidente sobre rendimentos
recebidos em ação trabalhista movida em face do Centro Comunitário Aurimar Pontes
que supostamente teriam sido recebidos em 2001.
A despeito do fato de que o contribuinte não trouxe elementos de prova que entenda
suficientes para respaldar sua alegação, verifico que na DIRPF/02 o contribuinte
declarou os rendimentos relativos a indenização trabalhista no campo de rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Ocorre que, consoante disposto no art. 12, V,
da Lei n° 9.250/95, do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual poderão
ser deduzidos o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de imposto
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Assim, ainda que se considerasse comprovada a retenção de imposto de renda sobre os
rendimentos por ele auferidos em razão da ação trabalhista, uma vez que não ofereceu
esses rendimentos à tributação, informando-os no campo relativo a rendimentos
tributáveis, não caberia restabelecer a glosa do imposto de renda, visto que a condição
para que se possa deduzir o imposto de renda retido na fonte é que ele corresponda aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste
anual, como disposto no inciso V, do art. 12, da Lei n° 9.250/95:
A prova da retenção trazida aos autos pelo contribuinte foi a cópia de alvará
judicial no 1810/06, no montante de R$ 9.336,92, expedido em 19/10/2006 pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 1a Região (fl. 40). Também foi apresentada cópia do demonstrativo
denominado “Recebimentos – Consulta Documentos de Convênios – Murchados”, indicando
valor principal, total e autenticação de R$ 15.161,02, código receita 5936, período de apuração
1/11/2006, vencimento 21/11/2006. CNPJ 29.125.010/0001-35 (fl. 39).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003288/2006-72

De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
No caso concreto não houve tal comprovação, aliado ao fato de que o contribuinte
não ofereceu à tributação nenhum valor em relação aos rendimentos recebidos em decorrência da
ação trabalhista, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do disposto no artigo 373
da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não assistindo razão o
argumento apresentado, de modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital